Tribunal: TJES
Processo: 5012320-27.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012320-27.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADONIAS BOREL DE ABREU

AGRAVADO: JOSE CARLOS PINHEIRO BRUM

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS. AUSÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em "Ação de Reparação de Danos Morais e Estéticos por Acidente de Trânsito", indeferiu pedido de tutela provisória de urgência. O pleito liminar visava (a) ao bloqueio de veículos (RENAJUD), (b) à averbação de restrição sobre imóvel e (c) ao custeio imediato de prótese ortopédica e tratamentos médicos decorrentes de amputação de membro inferior direito, supostamente causada por culpa exclusiva do agravado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos cumulativos do art. 300 do Código de Processo Civil – probabilidade do direito e perigo de dano – para a concessão da tutela de urgência pleiteada, notadamente a aferição da culpa pelo acidente e o risco de dilapidação patrimonial ou inutilidade do provimento final, antes da instauração do contraditório na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela provisória de urgência, especialmente antes da angularização processual, é condicionada à demonstração cumulativa da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). 4. A responsabilidade civil em acidentes de trânsito depende da comprovação de conduta ilícita, dano e nexo de causalidade, elementos que demandam dilação probatória. 5. A probabilidade do direito, no caso, mostra-se frágil. Os áudios e transcrições de conversas anexados aos autos não configuram confissão inequívoca da culpa pelo agravado, pois as falas são ambíguas, passíveis de múltiplas interpretações e sugerem uma dinâmica fática complexa, como a má visibilidade da via. 6. O perigo de dano, na vertente de dilapidação patrimonial, não restou comprovado. A decretação de indisponibilidade de bens (RENAJUD e restrição de imóvel) é medida cautelar de extrema gravidade que exige prova robusta e concreta de atos que demonstrem a intenção de fraudar futura execução, sendo insuficientes meras conjecturas. 7. O perigo de dano referente à necessidade da prótese, embora demonstre a urgência médica e o sofrimento do agravante, não configura risco ao
resultado útil do processo
. A demora, embora penosa, não torna a sentença final inócua, pois o agravante dispõe de alternativas, como buscar o tratamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) ou custeá-lo com recursos próprios para posterior ressarcimento a título de danos materiais, caso vencedor na demanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. A concessão de tutela de urgência antes da instauração do contraditório, exige prova robusta da culpa, não bastando elementos de prova que se mostrem ambíguos ou passíveis de múltiplas interpretações. 2. A decretação de medidas assecuratórias (RENAJUD, indisponibilidade de bens) em fase de conhecimento exige prova concreta de atos de dilapidação patrimonial (
consilium fraudis
), não se baseando em meras suposições. 3. A urgência médica para aquisição de prótese, embora configure sofrimento à vítima, não caracteriza, isoladamente, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, quando o provimento final (ressarcimento) permanece eficaz e existem meios alternativos para obtenção do tratamento.
Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 300.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5006423-57.2021.8.08.0000; TJES, AI 5002470-85.2021.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
ADONIAS BOREL DE ABREU
contra a respeitável decisão proferida pelo douto
Juízo da 1ª Vara de Iúna/ES
, proferida nos autos da “Ação de Reparação de Danos Morais e Estéticos por Acidente de Trânsito c/c Pensão com Pedido de Tutela de Urgência”, que indeferiu a tutela provisória pleiteada (
id. 71521596,
na origem
).

Na origem, o agravante ajuizou demanda em razão de acidente de trânsito ocorrido em 04/09/2024, alegando culpa exclusiva do agravado, que teria ingressado em via principal sem a devida cautela, ocasionando colisão frontal e resultando na amputação de sua perna direita, com consequente incapacidade laboral permanente.

Requereu, liminarmente, (a) bloqueio de veículos em nome do agravado via RENAJUD; (b) averbação de impedimento de transferência sobre imóvel de matrícula nº 4706, do Cartório de Ibatiba/ES; e (c) custeio imediato de prótese ortopédica e demais despesas médicas e fisioterápicas.

O douto Juízo de origem indeferiu os pedidos, entendendo ausentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, diante da necessidade de dilação probatória para apuração da culpa e da existência de perigo de irreversibilidade da medida, notadamente quanto ao custeio da prótese.

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso, sustentando que os requisitos da tutela de urgência estariam presentes. Afirma haver confissão extrajudicial do agravado em áudios anexados, além de risco de dilapidação patrimonial e agravamento de sua condição física e psicológica pela demora no tratamento. Aduz que as medidas pleiteadas seriam reversíveis e visam resguardar direitos fundamentais à saúde e à dignidade.

Pugna, assim, pelo conhecimento e provimento do recurso, com a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que sejam deferidas integralmente as medidas indeferidas na origem.

O recurso foi recebido sem a atribuição do efeito ativo pleiteado, ante o entendimento, em juízo de cognição sumária, de que o acolhimento das pretensões deduzidas demandaria dilação probatória mais aprofundada, incompatível com o juízo perfunctório próprio desta fase processual (
id. 15260880
).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES, Data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5012320-27.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ADONIAS BOREL DE ABREU

AGRAVADO: JOSE CARLOS PINHEIRO BRUM

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

De início, registro que, não obstante as tentativas infrutíferas de intimação do agravado para apresentação de contrarrazões, é desnecessária tal providência quando ainda não formalizada a relação processual na origem, conforme entendimento consolidado nesta Corte.

Nesse sentido, colhe-se, a título ilustrativo, o entendimento firmado no julgamento do
Agravo de Instrumento nº 5006423-57.2021.8.08.0000
, de relatoria do eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, julgado em 09/03/2022, no qual se assentou que:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NA ORIGEM. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO PLENO. MÉRITO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC DEMONSTRADOS. POSSE ANTERIOR. TURBAÇÃO PRATICADA. DATA COMPROVADA. MENOS DE ANO E DIA. MANUTENÇÃO DA POSSE. PEDIDOS REFERENTES AO IPTU E AO CARTÓRIO DO RGI. DILIGÊNCIA QUE COMPETE À PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.

Inicialmente, importante fazer o esclarecimento de que, não obstante o AR de intimação do agravado para apresentar contrarrazões tenha retornado sem lograr êxito, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como do nosso egrégio Sodalício é firme no entendimento acerca da desnecessidade da observância do contraditório pleno quando ausente a citação no processo de origem, hipótese que amolda ao presente caso. 2.
O artigo 561, do Código de Processo Civil prevê que o magistrado está autorizado a deferir a medida liminar, em matéria possessória, quando demonstrados: i) a posse anterior do autor; ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, bem como a sua data; iii) a permanência do autor na posse, em caso de turbação, ou a perda da posse, na hipótese de esbulho.
3.

In casu
, pelos documentos anexados nos ID's 1862613, 1862614, 1862615, 1862616 e 1862617, a parte agravante demonstrou o exercício anterior da sua posse, considerando a cadeia de possuidores anteriores até que chegasse em seu nome.
4.
Ademais, pelo Boletim Unificado anexado no ID 1862618 e pelas fotografias apresentadas no ID 1862619, os agravantes comprovaram a turbação praticada pelo agravado, a sua data, qual seja, 23/10/2021, bem como a manutenção da sua posse no imóvel.
5
. Dessa forma, ao menos nesta fase inicial em que o processo se encontra, entendo presentes os requisitos autorizadores para a concessão da liminar de proteção possessória.
6.
Por outro lado, os pedidos dos agravantes referentes ao IPTU e ao registro do imóvel, devem ser diligenciados de forma administrativa junto ao Executivo Municipal e ao respectivo Cartório de Registro de Imóveis.

Superada essa questão, passo à análise do mérito recursal.

Cumpre consignar que, em sede de agravo de instrumento, compete a esta instância revisora apenas aferir o acerto ou desacerto da decisão proferida em primeiro grau, sem adentrar no exame exauriente do conjunto probatório.

Feito esse registro, adianto que não vislumbro razões para alterar o entendimento já externado na decisão monocrática, pelos fundamentos que passo a expor.

A concessão de tutela provisória de urgência, seja ela de natureza antecipada ou cautelar, é condicionada pela norma do artigo 300 do Código de Processo Civil à demonstração cumulativa de dois requisitos essenciais: (i) a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

A outorga de uma medida liminar, especialmente com a envergadura pretendida pelo agravante, antes da angularização completa da relação processual e da instauração do contraditório substancial, representa uma intervenção significativa na esfera jurídica da parte adversa. No caso em tela, afeta diretamente seu patrimônio e seu direito ao devido processo legal.

Por essa razão, o ordenamento jurídico pátrio exige que a probabilidade do direito se traduza em algo mais robusto que uma mera alegação plausível. Requer-se um conjunto probatório inicial que, em cognição sumária, aponte para uma elevada verossimilhança das alegações, indicando uma forte possibilidade de êxito na demanda principal.

Ademais, como é cediço, a responsabilidade civil em acidentes de trânsito pressupõe a demonstração de três elementos indissociáveis: a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

In casu,
embora o dano sofrido pelo agravante seja, lamentavelmente, evidente e de extrema gravidade, a prova da conduta culposa do agravado, neste momento, mostra-se frágil, ambígua e insuficiente para autorizar a imposição das medidas pleiteadas.

O agravante ancora sua tese de culpa em trechos degravados de uma conversa telefônica entre seu filho e o agravado. Alega que seu conteúdo revela uma confissão. Todavia, a oitiva dos áudios e a leitura atenta das transcrições revelam um diálogo que, longe de selar a questão, indica a existência de uma controvérsia fática.

O agravado, em suas falas, não assume a responsabilidade exclusiva pelo evento. Pelo contrário, apresenta uma versão que sugere uma dinâmica complexa e, potencialmente, a concorrência de outros fatores. Expressões como
"Na hora que ele foi... ele bateu quase saindo. Eu parei a pick-up ele tava subindo
" (
id. de origem 69233110
- Pág. 2) e "
ele pegou em cima do farol ele quase passando, na hora que eu avistei ele eu parei a picape
" (
id. de origem 69233110
- Pág. 3) são passíveis de múltiplas interpretações.

Outrossim, as referências do agravado às condições da via – "
Pra você ver quem tá subindo, você tem que chegar bem no começo da estrada pra você ver quem tá subindo
" e "
a gente tem que entrar muito dentro da estrada
" (
id. de origem 69233110
- Pág. 4) – introduzem a possibilidade de causas concorrentes, como a má visibilidade do local ou a ausência de sinalização adequada, o que demandaria uma análise técnica aprofundada.

Uma confissão, para ter o valor probante que o agravante lhe atribui, deve ser clara, inequívoca, espontânea e versar sobre fatos prejudiciais ao confitente.

O que se tem, nos autos, é trecho de um diálogo travado em um contexto de forte abalo emocional, no qual o agravado oferece "ajuda", gesto que, isoladamente, não revela inexorável admissão jurídica de responsabilidade civil.

A prudência, portanto, recomenda a dilação probatória, incompatível com a cognição sumária da medida liminar, devendo a questão ser dirimida após o regular contraditório.

Ainda que se pudesse,
ad argumentandum tantum
, vislumbrar a probabilidade no direito, a concessão da tutela de urgência exigiria a demonstração de um perigo de dano concreto e iminente. O agravante articula esse perigo em duas vertentes, ambas insuficientes.

O primeiro temor manifestado pelo agravante é o de que o agravado estaria a dilapidar seu patrimônio com o intuito de frustrar uma futura execução. Aponta, para tanto, a venda do veículo envolvido no sinistro e a aquisição de um imóvel rural.

A decretação de indisponibilidade de bens é medida cautelar de extrema gravidade, que representa uma severa restrição ao direito de propriedade. Sua concessão, fora das hipóteses legais de presunção, exige prova robusta e concreta de atos que demonstrem a intenção do devedor de se desfazer de seu patrimônio de forma fraudulenta (
consilium fraudis
).

Meras alegações ou conjecturas são insuficientes para justificar tal constrição. No caso em apreço, o agravante não traz aos autos elementos probatórios que corroborem sua acusação.

Ao revés, ao menos em análise perfunctória, a informação sobre as transações patrimoniais do agravado provém de suas próprias declarações na conversa gravada, onde ele as menciona abertamente para justificar sua alegada dificuldade financeira momentânea.

Portanto, o pedido de medidas assecuratórias carece do requisito do
periculum in mora
, pois fundado em mera suposição, desprovida de qualquer lastro probatório.

Os precedentes desta Egrégia Corte, aliás, corroboram as conclusões por ora alcançadas. Neste sentido, verifica-se,
e.g.
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. DEMANDA DE ORIGEM EM FASE DE CONHECIMENTO. BLOQUEIO DE VEÍCULOS VIA RENAJUD. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO “PERICULUM IN MORA”. DECISÃO REFORMADA PARA AFASTAR A MEDIDA RESTRITIVA DE ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS POR MEIO DE RENAJUD. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1) Na fase de conhecimento, a averbação da existência da ação nos registros de bens será possível apenas quando evidenciados os requisitos para as tutelas de urgência. 2) O bloqueio e o impedimento através dos sistemas BACENJUD e RENAJUD devem ser realizados em caráter excepcional, por implicar na quebra de sigilo das informações da parte e em consequências relativamente gravosas. Estando o processo em fase de conhecimento e demandando maior instrução probatória para a elucidação dos fatos alegados pelo autor, revela-se temerário o deferimento das medidas de bloqueio e de impedimento de bens sem a demonstração de conduta que implique esvaziamento patrimonal. 3)
Na situação vertente, em que se está diante de ação indenizatória, ainda em fase de conhecimento, não há nenhuma comprovação da urgência da medida e do perigo de dano capaz de gerar a concessão da tutela provisória requerida na origem pelo autor agravado, afinal, não há prova nenhuma, até o momento, de que a agravante está dilapidando o patrimônio que possui ou que visa se ocultar para não fazer o pagamento de eventual condenação que vier a sofrer em decorrência da lide originária. Registro, ainda, que não existe no feito em trâmite em primeira instância prova dos fatos nos quais se fundamenta a pretensão inicial, que não se presume em decorrência da simples alegação da parte autora. Tal prova, sabidamente, haverá de ser produzida em fase própria, de instrução, após observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, notadamente em razão da necessidade de se apurarem os pormenores das circunstâncias fáticas narradas na peça de ingresso.
Ausente, portanto, na situação versada nos autos, o requisito do “periculum in mora”, indispensável à concessão da medida de urgência pleiteada pelo autor agravado na demanda de origem, deve ser reformado o “decisum” guerreado. Afinal, nessa fase do “iter” processual, se revela temerário o bloqueio e impedimento realizado sobre veículos da agravante, em demanda que tramita ainda na fase de conhecimento e sem a demonstração de esvaziamento de patrimônio por parte da agravante. 4) Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido, com a reforma do “decisum” objurgado para afastar a medida restritiva de alienação de veículos por meio de RENAJUD. Agravo interno prejudicado. (TJES. AI 5002470-85.2021.8.08.0000. Des. Relator RAPHAEL AMERICANO CAMARA. 2ª Câmara Cível. Data: 20 de julho de 2022).

A segunda vertente do perigo de dano refere-se à premente necessidade do agravante em obter a prótese para sua reabilitação.

Este é, sem dúvida, o ponto de maior sensibilidade do processo. Parece clara a dor, o sofrimento e a urgência médica que afligem o agravante.

Contudo, o
periculum in mora
busca coibir o "risco ao resultado útil do processo". Ou seja, a demora do trâmite processual deve ser capaz de tornar a sentença final inócua, ineficaz.

No caso vertente, embora a espera seja penosa, ela não torna o processo inútil. O agravante dispõe da alternativa de buscar o tratamento necessário por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), que tem o dever constitucional de fornecer órteses e próteses. Outrossim, caso opte por custear o tratamento com recursos próprios, poderá, ao final da demanda e sendo vencedor, ser integralmente ressarcido a título de danos materiais.

A tutela jurisdicional final, portanto, permanece útil e capaz de reparar integralmente os prejuízos. A antecipação da tutela, neste contexto, não visa garantir a utilidade do processo, mas antecipar a própria satisfação do direito, o que só se justifica quando a probabilidade desse direito é robusta — o que, como pontuado, não ocorre no presente caso, que demanda dilação probatória mais aprofundada.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a respeitável decisão interlocutória agravada.

É como voto.